Tribunal: STJ
Processo: 0062265-38.2024.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053577 - PR (2025/0361691-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO LUIZ GONCALVES MORAIS NETO
ADVOGADOS
: CAROLINE SILVA DI CREDICO - GO031801
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7, 83 E 182
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante sustenta que as razões recursais enfrentaram diretamente os fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem, devendo ser afastado o óbice da
Argumenta que o
Súmula 182/STJ.
recurso especial não buscava reexame de provas, mas sim a correta aplicação dos arts. 118 e 119
do CPP, relativos à restituição e desbloqueio de bens apreendidos, sendo a controvérsia
estritamente jurídica.
3. Defende que a aplicação da
foi indevida, pois os precedentes utilizados para
Súmula 83/STJ
inadmitir o recurso tratam de hipóteses distintas da verificada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83
/STJ, de modo a afastar o óbice da
e viabilizar o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ, atrai a incidência da
que impede o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ,
6. Para afastar a aplicação da
o agravante deveria demonstrar, por meio de cotejo
Súmula 7/STJ,
analítico, que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA53054254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: dcec81d8-b47c-4fba-a68b-b1febf2213d9

7. Quanto à
caberia ao agravante indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, ou demonstrar distinção entre os julgados
utilizados e o caso dos autos, o que também não ocorreu.
8. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável para o conhecimento do agravo,
conforme disposto na Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada atrai a
2.
incidência da
impedindo o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ,
Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar, por meio de cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser
Súmula 7/STJ,
3.
examinada sem reanálise de provas.
A aplicação da
exige a indicação de
Súmula 83/STJ
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, ou a
demonstração de distinção entre os julgados utilizados e o caso dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 119.
CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP,
AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min.
EAREsp 746.775/PR,
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: dcec81d8-b47c-4fba-a68b-b1febf2213d9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053577 - PR (2025/0361691-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO LUIZ GONCALVES MORAIS NETO
ADVOGADOS
: CAROLINE SILVA DI CREDICO - GO031801
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULAS 7, 83 E 182
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
2. O agravante sustenta que as razões recursais enfrentaram diretamente os fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem, devendo ser afastado o óbice da
Argumenta que o
Súmula 182/STJ.
recurso especial não buscava reexame de provas, mas sim a correta aplicação dos arts. 118 e 119
do CPP, relativos à restituição e desbloqueio de bens apreendidos, sendo a controvérsia
estritamente jurídica.
3. Defende que a aplicação da
foi indevida, pois os precedentes utilizados para
Súmula 83/STJ
inadmitir o recurso tratam de hipóteses distintas da verificada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83
/STJ, de modo a afastar o óbice da
e viabilizar o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53054747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:50
Código de Controle do Documento: d96022b1-d1c3-46e5-83f7-a0f0b0556ff9

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ, atrai a incidência da
que impede o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ,
6. Para afastar a aplicação da
o agravante deveria demonstrar, por meio de cotejo
Súmula 7/STJ,
analítico, que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas, o que não foi feito.
7. Quanto à
caberia ao agravante indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, ou demonstrar distinção entre os julgados
utilizados e o caso dos autos, o que também não ocorreu.
8. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável para o conhecimento do agravo,
conforme disposto na Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada atrai a
2.
incidência da
impedindo o conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ,
Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar, por meio de cotejo analítico, que a tese jurídica pode ser
Súmula 7/STJ,
3.
examinada sem reanálise de provas.
A aplicação da
exige a indicação de
Súmula 83/STJ
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, ou a
demonstração de distinção entre os julgados utilizados e o caso dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 119.
CPC/2015, art. 932;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP,
AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min.
EAREsp 746.775/PR,
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53054747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:50
Código de Controle do Documento: d96022b1-d1c3-46e5-83f7-a0f0b0556ff9

Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO LUIZ GONCALVES
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
MORAIS NETO
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante (e-STJ,
Súmula 182/STJ,
fls. 175 - 176).
Em suas razões, o agravante afirma que as razões recursais enfrentaram diretamente os
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, devendo ser afastado o óbice da

Súmula 182/STJ.
Sustenta que a decisão incorreu em “equívoco manifesto na leitura e valoração da peça
recursal” (e-STJ, fl. 185), pois o recurso especial não buscava reexame de provas, mas apenas a
correta aplicação dos arts. 118 e 119 do CPP, relativos à restituição e desbloqueio de bens
apreendidos. Argumenta que a controvérsia devolvida ao STJ é estritamente jurídica, não havendo
falar em incidência da Súmula 7/STJ.
Defende, ainda, que a aplicação da
é indevida, porquanto os
Súmula 83/STJ
precedentes utilizados para inadmitir o recurso tratam de hipóteses distintas da verificada nos autos.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destacado pela Presidência, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial considerando a incidência da
e da
no agravo do
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ;
art. 1.042
do CPC, todavia, o agravante não refutou adequadamente os referidos fundamentos.
Afinal, sobre a aplicação da
o agravante trouxe apenas razões genéricas
Súmula 7/STJ,
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não
satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:

"[...]
Documento eletrônico VDA53054747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:50
Código de Controle do Documento: d96022b1-d1c3-46e5-83f7-a0f0b0556ff9

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Sobre a
esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
Súmula 83/STJ,
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 709.926/RS,
DJe de
, o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016)
Ou seja, não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a seu
favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Documento eletrônico VDA53054747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:50
Código de Controle do Documento: d96022b1-d1c3-46e5-83f7-a0f0b0556ff9

Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53054747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:50
Código de Controle do Documento: d96022b1-d1c3-46e5-83f7-a0f0b0556ff9

É o voto.
Documento eletrônico VDA53054747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:50
Código de Controle do Documento: d96022b1-d1c3-46e5-83f7-a0f0b0556ff9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361691-7
AREsp 3.053.577 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00250174320218160014 00598192820258160014 00622653820248160014
250174320218160014 25017432021816001400598192820258160014
598192820258160014 622653820248160014
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO LUIZ GONCALVES MORAIS NETO
ADVOGADOS
: CAROLINE SILVA DI CREDICO - GO031801
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO LUIZ GONCALVES MORAIS NETO
ADVOGADOS
: CAROLINE SILVA DI CREDICO - GO031801
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054495<05<461128@
2025/0361691-7 - AREsp 3053577 Petição : 2025/0103737-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:46
Código de Controle do Documento: 698BDDA1-D788-4A2D-8396-5F52C4664F14